Tribunal: TJBA
Processo: 0009229-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009229-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZOLTAN ROMERO CAVALCANTE RODRIGUES e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE TÉCNICO EM SERVIÇO PÚBLICO. LEIS ESTADUAIS Nº 8.889/2003, 11.051/2008 E 11.366/2009. ALEGADA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL E QUEBRA DE ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. DISTINÇÃO JURÍDICA E FUNCIONAL ENTRE AS CARREIRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se
Apelação interposta por ZOLTAN ROMERO CAVALCANTE RODRIGUES e outros contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária
movida em face do ESTADO DA BAHIA. Os autores requereram: (i) o reconhecimento da inconstitucionalidade da omissão da Lei Estadual nº 11.366/2009 por não os incluir na reestruturação remuneratória destinada aos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental; (
ii
) a equiparação remuneratória e de plano de carreira com os servidores beneficiados pela norma; e (
iii
) o pagamento das diferenças salariais decorrentes. A sentença entendeu não haver identidade jurídica entre as carreiras e afastou a possibilidade de intervenção judicial para fins de equiparação com base em isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a reestruturação de carreiras promovida pelas Leis Estaduais nº 8.889/2003, 11.051/2008 e 11.366/2009 violou os princípios da isonomia e do concurso público ao separar servidores aprovados no mesmo certame em carreiras distintas; (
ii
) estabelecer se a ausência de inclusão dos apelantes na reestruturação remuneratória da Lei nº 11.366/2009 configura omissão inconstitucional a justificar a intervenção judicial com efeitos financeiros retroativos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 8.889/2003 promoveu a reestruturação do cargo de Técnico em Serviço Público com base em critérios objetivos, fundados nas atribuições efetivamente desempenhadas, originando as carreiras de Especialista em Fiscalização e de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

4.
O concurso disciplinado pelo edital SAEB/004-97, embora unificado, previa desde a origem áreas de atuação específicas, com atribuições técnicas e exigências de formação distintas, o que descaracteriza a alegação de homogeneidade funcional entre os cargos.

5.

A ausência de impugnação da reestruturação legal à época de sua edição e a insurgência apenas após a edição da Lei nº 11.366/2009, que beneficiou outra carreira, evidencia pretensão
patrimonialista
sem respaldo jurídico.

6
.
A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37, veda expressamente a concessão judicial de aumento ou equiparação remuneratória com fundamento em isonomia, por se tratar de matéria de iniciativa legislativa.

7
.
A exclusão dos apelantes da reestruturação remuneratória operada pela Lei nº 11.366/2009 não configura omissão inconstitucional, uma vez que as carreiras possuem atribuições distintas e foram tratadas por legislações próprias, em momentos distintos, conforme suas especificidades funcionais.

8
.
O TJ/BA, em caso análogo (Apelação Cível nº 0024735-02.2011.8.05.0001), reconheceu a legalidade da distinção entre as carreiras e afastou violação aos princípios da isonomia e do concurso público.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 37, X e XIII; CPC,
art
. 487, I; Lei Estadual nº 6.459/1993; Lei Estadual nº 7.023/1997; Lei Estadual nº 8.889/2003; Lei Estadual nº 11.051/2008; Lei Estadual nº 11.366/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Rcl
50873, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STF, RE 1308155, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.06.2021; TJ/BA, Apelação Cível nº 0024735-02.2011.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009229-83.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante ZOLTAN ROMERO CAVALCANTE RODRIGUES e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
una
ni
midade
,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurs
o
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)